Tribunal: STM
Processo: 7000774-20.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

PRELIMINAR. CONVERSÃO JULGAMENTO VIRTUAL EM VIDEOCONFERÊNCIA. INDEFERIDA.

MAIORIA. MÉRITO. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR E LESÃO LEVE. ART. 175 E 209 DO CÓDIGO

PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DA DEFESA. NÃO PROVIMENTO.

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CONDUTA TÍPICA. VÍNCULO DE SUBORDINAÇÃO E

CONSTRANGIMENTO FÍSICO MEDIANTE EMPREGO DE FORÇA. AUTORIA, MATERIALIDADE E

CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.

RECURSO DO MPM. PROVIMENTO. CONVERGÊNCIA E HARMONIA DAS PROVAS. AUTORIA,

MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO PROVIDO. REFORMA DA

SENTENÇA. CONDENAÇÃO DOS DEMAIS RÉUS. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PARA

UM RÉU. RECONHECIMENTO. UNANIMIDADE.

1. O pedido formulado pela DPU de conversão do julgamento de sessão virtual para a sistemática

de videoconferência foi apreciado em sede preliminar e indeferido por maioria no Plenário, por

não ter havido prejuízo à Defesa ou questões de alta indagação que o autorizasse.

2. A conduta do ex-Cb ELIEL amolda-se, perfeitamente, ao tipo penal do art. 175 do CPM, uma

vez que existia vínculo de subordinação entre ele e a vítima, agindo de forma voluntária e

consciente da ilicitude dos seus atos.

3. Qualquer ato de constrangimento físico mediante emprego de força configura a prática de

violência. As provas colhidas em juízo, entre elas o depoimento da vítima e a confissão do Réu

ELIEL, não deixam dúvidas quanto ao dolo que permeou a agressão.

4. O laudo de exame de corpo de delito ratifica a materialidade da lesão causada à vítima, que

caracteriza o crime do art. 209, caput, do CPM.

5. Dos depoimentos e oitivas, constantes dos autos do IPM e da APM, foi possível concluir com

certeza meridiana que os demais Apelados participaram, efetivamente, das agressões contra o

ex-Sd NOGUEIRA. Há convergência e harmonia entre os depoimentos das testemunhas e os

demais elementos de provas constantes dos autos.

6. Os Apelados agiram com unidade de desígnios, em concurso de agentes, restando

comprovada, por exame de corpo de delito, a prática de lesão de natureza leve ao ofendido.

7. Negado provimento ao Recurso da Defesa. Dado provimento ao Recurso do MPM. Decisão

por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000774-20.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E ELIEL ALVES DE JESUS
APELADOS: ROGÉRIO DA SILVA NASCIMENTO, PATRICK PABLO DE SOUZA E SOUSA,
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, JOSÉ CLÁUDIO LOPES PRIMO, GILVAN EVANGELISTA
PEREIRA, EMMANUEL GUALBERTO DO NASCIMENTO, ANTÔNIO PAULO FERREIRA
MORAIS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/08/2021 a 05/08/2021
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, em sede de
preliminar, indeferiu o pedido formulado pela DPU de conversão do julgamento
de sessão virtual para a sistemática de videoconferência, por não vislumbrar
prejuízo à Defesa ou questões de alta indagação que o autorize, mantendo o
julgamento do presente feito, conforme a pauta da sessão de julgamento virtual
designada para início no dia 02/08/2021, às 13h30, e término às 18h do dia
05/08/2021. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não conheciam da preliminar defensiva trazida pelo
Ministro Relator, referente ao pedido de conversão do julgamento da modalidade
de sessão virtual para sessão por videoconferência, por falta de amparo legal,
repisando entendimento de que cabe ao Relator dirimir essa matéria tão logo
seja provocado pela parte. Em seguida, no mérito, por unanimidade, negou
provimento ao Recurso da Defesa, para manter incólume a sentença do CPJ para
o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, na parte que condenou o ex-Cb ELIEL ALVES
DE JESUS à pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime
inicialmente aberto, com o direito de apelar em liberdade e o benefício da
suspensão condicional da pena, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos; e
deu provimento ao Recurso ministerial para reformar a referida sentença, na
parte que absolveu os Recorridos, condenando-os pela prática dos crimes do art.
175, parágrafo único, art. 209, caput, em concurso de agentes, na forma do art.
53, caput, e art. 79, todos do CPM, nos termos seguintes: 1) ex-Sd PATRICK
PABLO DE SOUZA E SOUSA aplicando a pena de 04 (quatro) meses de detenção,
a ser cumprida em regime inicialmente aberto, na forma prevista do art. 33, § 2º,
alínea "c", do CP, com o direito de apelar em liberdade, concedendo-lhe a
suspensão condicionalda pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, com base no art. 84
do CPM , c/c o art. 606 do CPPM, e declarou a extinção da punibilidade, pelo
advento da prescrição da pretensão punitiva, em razão da pena aplicada de 2
(dois) anos, nos termos dos arts. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, e 129
do CPM. 2) condenar os Réus ex-Sd ROGÉRIO DA SILVA NASCIMENTO; ex-Sd JOSÉ
CLÁUDIO LOPES PRIMO; ex-Sd GILVAN EVANGELISTA PEREIRA; ex-Sd EMMANUEL
GUALBERTO DO NASCIMENTO; e ex-Sd ANTONIO PAULO FERREIRA MORAIS à
pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto, na forma prevista do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, com o direito de
apelar em liberdade, concedendo-lhes a suspensão condicional da pena, pelo
prazo de 02 (dois) anos, com base no art. 84 do CPM, devendo cumprirem as
condições do art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea "a", com a obrigatoriedade
do comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução, ficando a realização
da audiência admonitória à cargo do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria
da 11ª CJM, consoante o disposto no art. 611 do CPPM, nos termos do voto do
Relator Ministro CELSO LUIZ NAZARETH.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA fará declaração de
voto quanto à preliminar.
O Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS não participou do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 28/08/2021 06:53:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210490653f
RELATOR:
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTES:
ELIEL ALVES DE JESUS e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS:
ANTÔNIO PAULO FERREIRA MORAIS, ROGÉRIO DA SILVA NASCIMENTO,
EMMANUEL GUALBERTO DO NASCIMENTO, GILVAN EVANGELISTA PEREIRA,
JOSÉ CLÁUDIO LOPES PRIMO, PATRICK PABLO DE SOUZA E SOUSA e
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. PRELIMINAR. CONVERSÃO JULGAMENTO VIRTUAL EM VIDEOCONFERÊNCIA.
INDEFERIDA. MAIORIA. MÉRITO. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR E LESÃO LEVE. ART.
175 E 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
RECURSO DA DEFESA. NÃO PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
CONDUTA TÍPICA. VÍNCULO DE SUBORDINAÇÃO E CONSTRANGIMENTO FÍSICO
MEDIANTE EMPREGO DE FORÇA. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
RECURSO DO MPM. PROVIMENTO. CONVERGÊNCIA E HARMONIA DAS PROVAS.
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO PROVIDO.
REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO DOS DEMAIS RÉUS. PRESCRIÇÃO.
EXITINÇÃO DA PUNIBILIDADE PARA UM RÉU. RECONHECIMENTO. UNANIMIDADE.
1. O pedido formulado pela DPU de conversão do julgamento de sessão virtual
para a sistemática de videoconferência foi apreciado em sede preliminar e
indeferido por maioria no Plenário, por não ter havido prejuízo à Defesa ou
questões de alta indagação que o autorizasse.
2. A conduta do ex-Cb ELIEL amolda-se, perfeitamente, ao tipo penal do art. 175
do CPM, uma vez que existia vínculo de subordinação entre ele e a vítima, agindo
de forma voluntária e consciente da ilicitude dos seus atos.
3. Qualquer ato de constrangimento físico mediante emprego de força configura a
prática de violência. As provas colhidas em juízo, entre elas o depoimento da
vítima e a confissão do Réu ELIEL, não deixam dúvidas quanto ao dolo que
permeou a agressão.
4. O laudo de exame de corpo de delito ratifica a materialidade da lesão causada à
vítima, que caracteriza o crime do art. 209, caput do CPM.
5. Dos depoimentos e oitivas, constantes dos autos do IPM e da APM, foi possível
concluir com certeza meridiana que os demais Apelados participaram,
efetivamente, das agressões contra o ex-Sd NOGUEIRA. Há convergência e
harmonia entre os depoimentos das testemunhas e os demais elementos de
provas constantes dos autos.
6. Os Apelados agiram com unidade de desígnios, em concurso de agentes,
restando comprovada, por exame de corpo de delito, a prática de lesão de
natureza leve ao ofendido.
7. Negado provimento ao Recurso da Defesa. Dado provimento ao Recurso do
MPM. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em sede de preliminar, em indeferir o pedido formulado pela
DPU de conversão do julgamento de sessão virtual para a sistemática de videoconferência, por não
vislumbrar prejuízo à Defesa ou questões de alta indagação que o autorize. No mérito, por unanimidade,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 28/08/2021 06:53:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210490653f
em negar provimento ao Recurso da Defesa, para manter incólume a sentença do CPJ para o Exército da 1ª
Auditoria da 11ª CJM, na parte que condenou o ex-Cb ELIEL ALVES DE JESUS à pena de 06 (seis) meses
de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com o direito de apelar em liberdade e o
benefício da suspensão condicional da pena, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos; e em dar
provimento ao Recurso ministerial para reformar a referida sentença, na parte que absolveu os
Recorridos, condenando-os pela prática dos crimes do art. 175, parágrafo único, art. 209, caput, em
concurso de agentes, na forma do art. 53, caput, e art. 79, todos do CPM, nos termos seguintes: 1) ex-Sd
PATRICK PABLO DE SOUZA E SOUSA aplicando a pena de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em
regime inicialmente aberto, na forma prevista do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, com o direito de apelar em
liberdade, concedendo-lhe a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, com base no art.
84 do CPM, c/c o art. 606 do CPPM, e declarar a extinção da punibilidade, pelo advento da prescrição da
pretensão punitiva, em razão da pena aplicada, nos termos dos arts. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso
VII, e 129 do CPM. 2) condenar os Réus ex-Sd ROGÉRIO DA SILVA NASCIMENTO; ex-Sd JOSÉ CLÁUDIO LOPES
PRIMO; ex-Sd GILVAN EVANGELISTA PEREIRA; ex-Sd EMMANUEL GUALBERTO DO NASCIMENTO; e ex-Sd
ANTONIO PAULO FERREIRA MORAIS à pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime
inicialmente aberto, na forma prevista do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, com o direito de apelar em
liberdade, concedendo-lhes a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, com base no
art. 84 do CPM, devendo cumprir as condições do art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea "a", com a
obrigatoriedade do comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução, ficando a realização da
audiência admonitória à cargo do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, consoante o
disposto no art. 611 do CPPM.

Brasília, 5 de agosto de 2021.
Ministro Alt Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar (MPM) e pela Defensoria Pública da União
(DPU) em face da sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ) da 1ª
Auditoria da 11ª CJM, cuja parte dispositiva é a seguinte (APM, Evento 298):

"(...) DECIDE o Conselho Permanente de Justiça para o Exército: 1) por maioria de votos (4x1), julgar
parcialmente procedente a Denúncia para CONDENAR o réu ex-cabo Eliel Alves de Jesus pela
prática do crime inscrito no art. 175, parágrafo único, e art. 209, caput, na forma do art. 53, caput,
e art. 79, todos do Código Penal Militar à pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção, a ser
cumprida em regime inicialmente aberto, na forma prevista no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código
Penal. É concedida a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, com base no
artigo 84 do Código Penal Militar c/c artigo 606 do Código de Processo Penal Militar, mediante as
seguintes condições: a) não se ausentar da jurisdição da execução da pena sem prévia autorização;
b) não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender; c) não frequentar casas de
bebidas alcoólicas, de jogos e de prostituição; d) não mudar de habitação, sem prévia autorização;
e e) apresentar-se trimestralmente no Juízo da execução. É assegurado o direito de apelar em
liberdade; 2) por maioria de votos (3x2), julgar improcedente a Denúncia para ABSOLVER os réus
ex-soldados Antônio Paulo Ferreira Morais, Rogério da Silva Nascimento, Emmanuel Gualberto do
Nascimento, Gilvan Evangelista Pereira, José Cláudio Lopes Primo e Patrick Pablo de Souza e Sousa
com fulcro no art. 439, "e", do Código de Processo Penal Militar".

A Denúncia foi oferecida em 05/02/2019 e recebida em 13/02/2019, referente a fatos ocorridos em
27/06/2018 (APM, Doc. 01 e 02, Evento 1), pugnando pela condenação do ex-Cb ELIEL ALVES DE JESUS, na
condição de superior hierárquico do Soldado MAYCON BRENDON DIAS NOGUEIRA (ofendido), bem como dos

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 28/08/2021 06:53:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210490653f
demais denunciados, como incursos nas sanções do art. 175 e parágrafo único c/c com o art. 209, caput, em
concurso de agentes, na forma do art. 53, § 1º, todos do CPM.

Durante a instrução processual, foram ouvidos o ofendido e as testemunhas arroladas pelo MPM (APM,
Evento 38).

A Defesa não arrolou testemunhas (APM, Evento 74).

Os acusados foram qualificados e interrogados, por meio audiovisual (APM, Eventos 76 e 77), nada
requerendo o MPM na fase do art. 427 do CPPM.

Em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação, nos termos da Denúncia, de ELIEL ALVES DE JESUS,
ANTÔNIO PAULO FERREIRA MORAIS, ROGÉRIO DA SILVA NASCIMENTO, EMMANUEL GUALBERTO DO
NASCIMENTO, GILVAN EVANGELISTA PEREIRA e JOSÉ CLÁUDIO LOPES PRIMO, como incursos no art. 175,
caput, do CPM e de todos os acusados, incluindo o ex-Sd PATRICK PABLO DE SOUZA E SOUSA, como incursos
no art. 209, caput, do CPM, em coautoria, conforme o art. 53 do mesmo Código (APM, Evento 193).

A Defesa, em Alegações Escritas, afirmou que tudo não passou de uma "brincadeira entre militares",
sustentando que as lesões experimentadas pela vítima foram levíssimas, e que não houve prova
testemunhal contundente, razão pela qual pugnava pela absolvição dos Réus (APM, Evento 203).

A audiência de julgamento foi designada para 19/03/2020, no entanto, o feito foi retirado de pauta em razão
das medidas preventivas de contenção da propagação da COVID-19, tendo a audiência sido remarcada para
19/08/2020 (APM, Eventos 235 e 261).

Na Sessão de 19/08/2020, a Representante do MPM sustentou a autoria e a materialidade dos fatos
imputados a todos os acusados, requerendo a condenação dos Réus, como incursos nos arts. 175 e 209 do
CPM (APM, Eventos 296 e 297).

A Defesa pugnou pela absolvição do ex-Cb ELIEL ALVES DE JESUS, com base no art. 439, alínea "b", do
CPPM, e pela absolvição dos demais acusados, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM (APM, Eventos
296 e 297).

O CPJ para o Exército, por maioria de votos (4x1), julgou procedente a Denúncia, para CONDENAR o ex-Cb
ELIEL ALVES DE JESUS, como incurso nas sanções dos artigos 175 e 209 do CPM, à pena definitiva de 06
meses de detenção, com benefício do sursis, pelo prazo de 02 anos, o direito de apelar em liberdade e o
regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

O CPJ julgou, também, por maioria de votos (3x2), improcedente a denúncia, para ABSOLVER os acusados
ex-Sd ROGÉRIO DA SILVA NASCIMENTO, ex-Sd PATRICK PABLO DE SOUZA E SOUSA, ex-Sd JOSE CLÁUDIO
LOPES PRIMO, ex-Sd GILVAN EVANGELISTA PEREIRA, ex-Sd EMMANUEL GUALBERTO DO NASCIMENTO e ex-
Sd ANTONIO PAULO FERREIRA MORAIS, com fulcro no art. 439, alínea "d", do CPPM.

As partes foram regularmente intimadas da referida decisão (APM, Eventos 299 a 307).

O MPM e a DPU interpuseram recursos de Apelação que foram, respectivamente, recebidos em 15/09/2020
(APM, Evento 312) e 17/09/2020 (APM, Evento 318).

O MPM requer que a Apelação seja conhecida e provida para reformar a sentença do CPJ para o Exército e
condenar os Apelados ANTÔNIO PAULO FERREIRA MORAIS, ROGÉRIO DA SILVA NASCIMENTO, EMMANUEL
GUALBERTO DO NASCIMENTO, GILVAN EVANGELISTA PEREIRA, JOSÉ CLÁUDIO LOPES PRIMO e PATRICK
PABLO DE SOUZA E SOUSA, nas sanções do art. 175, parágrafo único c/c o art. 209, caput (lesão corporal
leve), na forma do art. 53, § 1º, todos do CPM (Doc.1, Evento 1).

Doutra feita, a DPU requer a absolvição de ELIEL ALVES DE JESUS, do crime de violência contra inferior com
fundamento no art. 439, alínea "b" ou "e", do CPPM, por não constituir o fato infração penal, alegando que
não há provas suficientes para demonstrar que a violência decorreu do exercício da autoridade do cargo.
Pede, ainda, a desclassificação do crime de lesão corporal levíssima para infração disciplinar, com

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 28/08/2021 06:53:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210490653f
fundamento no art. 209, § 6º, do CPM. Subsidiariamente, requer que seja mantida a condenação no crime de
violência contra inferior, e que as lesões corporais sejam por esse absorvidas (Doc.2, Evento 1).

Em contrarrazões, o MPM e a DPU, cada qual, pugnam pelo improvimento do recurso do outro (Doc.3 e
Doc.4, Evento 1).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por Parecer da lavra do Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI,
manifestou-se pelo conhecimento de ambos os apelos, pugnando pelo improvimento do Recurso do ex-Cb
ELIEL ALVES DE JESUS e pelo provimento do Recurso Ministerial (Evento 6).

É o Relatório.

VOTO

Tempestivos e preenchidos os requisitos de admissibilidade dos Recursos de Apelação, devem, pois, ser
conhecidos.
Os Recursos foram interpostos pelo MPM e pela DPU, em face da Sentença do CPJ para o Exército da 1ª
Auditoria da 11ª CJM, de 26/08/2020, proferida nos autos da APM nº 700066-62.2019.7.11.0011.

PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO DE "SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL" PARA A
SISTEMÁTICA DE VIDEOCONFERÊNCIA

Em 01/07/2021, a Defensoria Pública da União (DPU), atuando em favor dos seus assistidos ELIEL ALVES DE
JESUS, ANTÔNIO PAULO FERREIRA MORAIS, ROGÉRIO DA SILVA NASCIMENTO, EMMANOEL GUALBERTO DO
NASCIMENTO, GILVAN EVANGELISTA PEREIRA, JOSÉ CLÁUDIO LOPES PRIMO e PATRICK PABLO DE SOUZA E
SOUSA, requereu a realização de sustentação oral e a conversão do julgamento da Apelação nº 7000774-
20.2020.7.00.0000 da modalidade de "sessão plenário virtual" para a sistemática de videoconferência
(Evento 24).

Em relação ao pedido de conversão, manifestei-me em 01/07/2021, no sentido de que o mesmo seria objeto
de análise, em sede preliminar, por ocasião do julgamento do referido Recurso, na Sessão Virtual de
02/08/2021 a 05/08/2021, sendo o pedido de sustentação oral submetido à deliberação do Ilustre Ministro
Presidente, nos termos do inciso XXX, do art. 6º do RISTM (Evento 26).

O julgamento de processos/recursos, neste Superior Tribunal, por meio de sessão de Julgamento virtual,
encontra previsão no art. 62, § 7º, do seu Regimento Interno:

"Art. 62. As sessões de julgamento serão realizadas, ordinariamente, às terças-feiras e quintas-feiras, e,
extraordinariamente, mediante convocação pelo Presidente do Tribunal. (...) § 7º O procedimento para
realização da sessão de julgamento virtual será disciplinado por resolução própria.". (Grifo nosso.)

Tal dispositivo regimental foi regulamentado pela Resolução nº 275, de 02/04/2020, desta Corte, que dispõe
sobre a realização, em caráter excepcional, de sessões de julgamento virtuais na Justiça Militar da União, e
traz, no seu art. 2º, que "todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator e com
a concordância do revisor, se for o caso, ser submetidos a julgamento virtual."

Da análise dos argumentos expostos pelos Apelantes, verifico que as matérias ventiladas na Apelação não
são de alta indagação ou complexidade jurídica, estando circunscritas, em seu cerne, na análise probatória
já amplamente exteriorizada nos autos e consideradas pela DPU, em suas fundamentadas razões recursais.

Esta Corte tem empreendido esforços para manter a plena prestação jurisdicional, justa e adequada, a cada
caso levado a julgamento na Justiça Militar, mesmo diante do presente quadro de pandemia de saúde
pública, envolvendo o novo Coronavírus (COVID19), com o fim de promover justiça aos seus jurisdicionados,
de forma a resguardar a paridade de armas, o contraditório e a ampla defesa, o que está sendo efetivado

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 28/08/2021 06:53:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210490653f
em todos os processos julgados pela sistemática da "sessão plenário virtual", a exemplo do que ocorre no
Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal.

Com a impossibilidade da realização de Sessões de Julgamento presenciais, em observância às atuais
restrições sanitárias, esta Corte vem adotando, em centenas de feitos já julgados e em julgamento, a
modalidade de "sessão plenária virtual", quando a matéria possa ser amplamente analisada pelo Colegiado
e não comporte temas de risco ou grandes indagações pelas partes, que já não estejam amplamente
exteriorizadas nos autos, sem prejuízo das garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal.

Tal providência vem sendo, de igual modo, adotada pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 21-B
de seu Regimento Interno, in verbis:
"Art. 21-b. Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro
vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente
presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário. (Redação
dada pela Emenda Regimental n. 53, de 18 de março de 2020)"

A realização do julgamento da referida Apelação, por meio de sessão de julgamento virtual, mostra-se
compatível com o atual quadro pandêmico-sanitário, garantindo celeridade à prestação jurisdicional deste
Tribunal. No entender deste Relator, as questões de fato e de direito, relacionadas à Apelação, encontram-se
muito bem postas e dialeticamente tratadas pelo MPM e pela DPU.

Assim, no caso concreto, entendo que a DPU não logrou demonstrar prejuízos à defesa de seus assistidos a
justificar o deferimento do pedido de conversão do julgamento virtual para a sistemática de
videoconferência.

Em relação à necessidade de demonstração de prejuízo para fins de conversão de julgamento, já se
manifestou o Supremo Tribunal Federal, nos termos da Decisão da lavra da Ministra CÁRMEN LÚCIA, ao
apreciar pedido semelhante, no julgamento do HC-AgR nº 185.850 realizado em 17/06/2020, in verbis:

"(...) O agravante não demonstra eventual prejuízo ou maior eficiência em julgamento que não o virtual. O
uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como
forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual. Nele não há prejuízo ao direito de
defesa, não havendo limitação nem prejuízo da análise abrangente e aprofundada dos processos pelos
Ministros. 7. Pelo exposto, indefiro o requerimento formulado na Petição/STF n. 42.082/2020. (...)" (grifos
nossos).

Nesse mesmo viés, tem se manifestado esta Corte, in verbis:

"EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. MPM. RETIRADA DO RECURSO DA PAUTA VIRTUAL. MEDIDA CAUTELAR
INOMINADA. JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RESOLUÇÃO N° 329/2020 - CNJ. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À DEFESA. LEGALIDADE. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Para a retirada
do feito da pauta virtual para submissão a julgamento por videoconferência, faz-se necessária a
apresentação de motivação válida e suficiente, com a demonstração da possibilidade de eventuais prejuízos
acarretados pelo julgamento virtual do recurso. 2. A situação de emergência de saúde pública relacionada
ao Coronavírus (Covid-19) justifica a realização de todos os atos processuais por meio de videoconferência,
nos moldes da Resolução nº 329, de 30/7/2020, do CNJ, porquanto as audiências de instrução e de
julgamento virtual serão análogas às realizadas de forma presencial, não causando prejuízo às partes.
Preliminar de não inclusão em pauta para julgamento virtual não acolhida. Decisão unânime. Recurso
conhecido e deferido. Decisão unânime". (Superior Tribunal Militar. Correição Parcial nº 7000014-
37.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 08/04/2021.
Data de Publicação: 23/04/2021.) (grifos nossos).

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINARES
DEFENSIVAS. CONVERSÃO PARA VIDEOCONFERÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. SESSÃO VIRTUAL.
MANUTENÇÃO. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. INCOMPETÊNCIA DO COLEGIADO 'A QUO'. TEMPO DO CRIME. RÉ MILITAR DA ATIVA. PRINCÍPIO DO
JUIZ NATURAL. TESE JURÍDICA FIXADA PELO TRIBUNAL. IRDR. MATÉRIA SUMULADA. REJEIÇÃO. DECISÃO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 28/08/2021 06:53:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210490653f
UNÂNIME. MÉRITO. CONTRAFAÇÃO. RECEITUÁRIO MÉDICO. TESES DA DEFESA. FALSIDADE GROSSEIRA.
CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INADEQUAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA. CARACTERIZAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A impossibilidade
de realização de Sessões de Julgamento presenciais, em cumprimento aos rigores sanitários decorrentes da
atual pandemia, impôs, entre outras diretrizes, o uso de aporte tecnológico, visando à razoável duração dos
feitos e à tutela dos princípios constitucionais regentes do Processo. 2. A Sessão Virtual e de
Videoconferência preenchem todas as exigências constitucionais, sendo que, em ambas, as partes podem
sustentar oralmente as suas teses. O Relator e, em situações especiais, o Plenário do Tribunal poderão, à luz
das petições apresentadas e da existência de fator diferencial, nitidamente justificado, destinar o processo à
deliberação por outra modalidade, distinta daquela prevista em pauta inicial, para melhor atender à
especificidade do feito. Preliminar para o exame de pedido de conversão do julgamento de Sessão Virtual
para Videoconferência. Rejeição. Decisão unânime. (...). 8. Sentença condenatória irretocável. Não
provimento do Recurso defensivo. Decisão unânime". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000848-
74.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 06/05/2021.
Data de Publicação: 25/05/2021.) (grifos nossos).

Desta forma, por entender que o caso concreto não demanda grandes indagações jurídicas e que a matéria
objeto da presente Apelação já se encontra, amplamente, exposta pelo MPM e pela DPU em suas razões
recursais, não vislumbro qualquer prejuízo à Defesa em se manter o julgamento do Recurso pelo sistema da
"sessão plenário virtual".

Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pela DPU de conversão do julgamento de sessão virtual para a
sistemática de videoconferência, por não vislumbrar prejuízo à Defesa ou questões de alta indagação que o
autorize, mantendo o julgamento do presente feito, conforme a pauta da sessão de julgamento virtual
designada para início no dia 02/08/2021, às 13h30, e término às 18h do dia 05/08/ 2021.

MÉRITO

RECURSO DA DEFESA

A DPU pleiteia a reforma da Sentença para absolver o ex-Cb ELIEL ALVES DE JESUS, condenado à pena de 06
(seis) meses de detenção, pela prática dos crimes de violência contra inferior (art. 175, parágrafo único, do
CPM) e de lesão leve (art. 209 do CPM), sob a alegação da atipicidade da conduta e da insuficiência de
provas para a condenação, com fulcro no art. 439, alínea "b" ou "e" do CPPM.

A DPU requer, subsidiariamente, a desclassificação do crime de lesão corporal levíssima para infração
disciplinar, com fundamento no art. 209, § 6º, do CPM e, em caso de manutenção da condenação, requer
que a lesão corporal seja absorvida pelo crime de violência contra inferior.

Consta nos autos da APM que no dia 27/06/2018, por volta das 11h30min, o Cb ELIEL solicitou ao ex-Sd
NOGUEIRA, Ofendido, que retornasse ao alojamento, para realizar uma faxina. Chegando ao local, o
Ofendido sofreu lesões corporais de natureza leve em decorrência do que se denominava na linguagem do
quartel de "pacote" ou "trote", praticado pelo então Cabo e pelos demais militares, ora apelados.

Em que pese os argumentos suscitados pela DPU, o Recurso defensivo não merece provimento, vez
que a condenação do ex-Cb ELIEL ALVES DE JESUS mostrou-se consonante com as provas produzidas nos
autos, inclusive pelo seu próprio depoimento.

Assim, a conduta do ex-Cb ELIEL amolda-se, perfeitamente, ao tipo penal do art. 175 do CPM, uma vez que
existia vínculo de subordinação entre ele e a vítima, agindo de forma voluntária e consciente da ilicitude dos
seus atos.

Conforme bem registrado na Sentença do Colegiado a quo, qualquer ato de constrangimento físico mediante
emprego de força configura a prática de violência, mormente, da forma desrespeitosa que o ex-Cb tratou
seu subordinado, que se viu humilhado e indefeso diante da agressão e do constrangimento a que foi
submetido.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 28/08/2021 06:53:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210490653f
O ex-Cb ELIEL ao submeter o ex-soldado NOGUEIRA, seu subordinado, ao famigerado "pacote", usurpou de
suas atribuições enquanto militar mais antigo, desrespeitando os preceitos da ética e dos valores militares,
participando, diretamente, de atos de violência física e moral contra a vítima, os quais resultaram-lhe lesões
corporais de natureza leve. Incidindo, assim, tanto na prática do crime do art. 175 do CPM, quanto do crime
do art. 209, caput do CPM.

Nesse sentido, as provas colhidas em juízo, entre elas o depoimento da vítima e a confissão do Réu
ELIEL, não deixam dúvidas quanto ao dolo que permeou a agressão. Por outro lado, o laudo de exame
de corpo de delito ratifica a materialidade da lesão causada à vítima, que caracteriza o crime do art. 209,
caput do CPM, ao asseverar que o ex-soldado NOGUEIRA "sofreu lesões contusas consistentes em
escoriações na face lateral do glúteo direito, equimose arroxeada no glúteo esquerdo, edema na falange
distal do terceiro dedo da mão direita e equimose arroxeada na face posterior do quinto dedo da mão
esquerda".

O CPJ/EX, acertadamente, condenou o Réu ELIEL por lesão corporal por entender que este "concorreu
dolosamente para que outros militares ofendessem a integridade física da vítima, causando-lhe lesões nas
regiões dos glúteos, das pernas e das mãos, conduta que se amolda no delito do artigo 209 do Código Penal
Militar".

Isto posto, o Recurso da Defesa deve ser desprovido, mantendo-se, incólume, a sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que condenou o ex-Cb ELIEL
ALVES DE JESUS pela prática do crime inscrito no art. 175, parágrafo único; e art. 209, caput, na forma do
art. 53, caput; e art. 79, todos do CPM à pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em
regime inicialmente aberto, e concedendo-lhe a suspensão condicional do processo, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.

RECURSO DO MPM

O MPM busca reformar a Sentença, na parte que absolveu os ex-Soldados do Exército ANTÔNIO PAULO
FERREIRA MORAIS, ROGÉRIO DA SILVA NASCIMENTO, EMMANUEL GUALBERTO DO NASCIMENTO, GILVAN
EVANGELISTA PEREIRA, JOSÉ CLÁUDIO LOPES PRIMO E PATRICK PABLO DE SOUZA E SOUSA, pugnando pela
condenação dos Réus nos crimes do art. 175, parágrafo único (violência contra inferior) e art. 209, caput
(lesão corporal leve), na forma do art. 53, § 1º, todos do CPM, da mesma forma como fora condenado o ex-
Cb ELIEL.

O Juízo de piso absolveu os Apelados, por entender que a autoria desses não teria ficado "devidamente
esclarecida".

Razão assiste ao recurso ministerial, devendo ser provido.

Tal entendimento, com todas as vênias, não se mostra razoável e compatível com o conjunto de provas
constante dos autos, visto que todos os relatos, especialmente, o da vítima, levam a concluir pela
inequívoca coparticipação dos denunciados na prática delitiva.

Não é crível que o ex-Cb ELIEL que, segundo consta, segurou a vítima para que os outros denunciados a
agredissem seja o único a merecer, por parte desta Justiça Especializada, a reprovação penal devida.
Embora o ex-Cb não tenha confirmado, em seu depoimento, a participação dos outros denunciados, assumiu
ter segurado a vítima para que o trote, "brincadeira", ocorresse.

O "pacote" ou "trote" aplicado ao ex-Soldado MAYCON BRENDON DIAS NOGUEIRA não pode ser considerado
uma simples brincadeira, tendo em vista que humilhações e vilipêndios à dignidade física, moral e
psicológica de qualquer pessoa, especialmente dentro de organizações militares, não se mostram aceitáveis.

Esta Corte tem firme posicionamento quanto à nocividade da prática de "trotes" humilhantes e/ou violentos
para a hierarquia e a disciplina militares, visto que no ambiente castrense deve prevalecer o respeito e a
camaradagem, indispensáveis à coesão da tropa e à boa convivência nas Forças Armadas.

Dos depoimentos e oitivas, constantes dos autos do IPM e da APM, pode-se concluir com certeza meridiana

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 28/08/2021 06:53:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210490653f
que os Apelados participaram, efetivamente, das agressões contra o ex-Sd NOGUEIRA, senão vejamos:
O Capitão FÁBIO TEIXEIRA COSTA SOUTO MARTINS, Comandante do Esquadrão de Comando e Apoio
do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, disse, in verbis:

"(...) Fui procurado pelo Sd NOGUEIRA no dia dos fatos, após o término do expediente, momento em
que ele me relatou que teria sido agredido por alguns militares do Pelotão de Obras, porém, não
sabia exatamente quais foram os militares que o agrediram. Como o Sd NOGUEIRA estava chorando
e falando que queria ir embora, o liberei para ir para sua casa. Após isso, pedi para o ST JOSMAR ir
no PO falar com SGT CLAUDEMIR para apurar os fatos. Então, o ST JOSMAR, após ir no PO, veio a
minha presença e relatou que alguns militares confessaram ter feito uma "brincadeira" com o SD
NOGUEIRA. Ato contínuo ordenei que trouxessem os militares ao meu PC. Depois de cerca de 30
minutos eles compareceram em minha sala e confessaram o envolvimento no fato. Após
orientar eles quanto as suas atitudes, informei que provavelmente seria instaurado um Inquérito
Policial Militar para apuração dos fatos, transcendendo a esfera da transgressão disciplinar.
Perguntado quais foram os militares que confessaram participação nos fatos, respondeu
que o CB ELIEL, SD PAULO, SD ROGÉRIO, SD EMMANOEL, SD EVANGELISTA, SD PRIMO e
SD PABLO. Perguntado qual tipo de agressões relatadas pelo SD NOGUEIRA respondeu
que tinha sofrido agressões nas nádegas e nas pernas e alguém teria o mordido em uma
das nádegas também. Perguntado se já tomou conhecimento de outro fato semelhante no âmbito
do esquadrão de Comando e Apoio respondeu é o terceiro ano que estou no comando do Esquadrão
e uma situação dessas nunca chegou ao meu conhecimento. Perguntado, qual foi a orientação
passada ao SD NOGUEIRA, respondeu que como as lesões eram relativamente leves e ele queria
muito ir para casa, o liberei e no outro dia mandei uma viatura busca-lo (sic) em casa para que
fosse feita a parte relatando os fatos minuciosamente, com intuito de subsidiar a instauração do
inquérito" (evento 7- IPM) (grifos nossos);
"(...) Os militares do PO foram ao meu PC. Peguei o nome deles. Falaram o que tinha acontecido.
Mas que não tinha sido da intensidade do que o Soldado Nogueira tinha falado. Mas que tinha
acontecido essa atividade. (...)" (Evento 39 - APM).

O Subtenente do Exército JOSMAR DOS SANTOS PEREIRA, afirmou, in verbis:

"(...) fui acionado pelo CAP SOUTO MARTINS para verificar uma alteração que se deu no Pelotão de
Obras, relatada pelo SD NOGUEIRA. Após o SD NOGUEIRA me informar que teria sido agredido por
alguns militares, dirigi-me até o Pelotão para verificar a autoria dos fatos. Quando cheguei no P.O,
todos integrantes do Pelotão estavam reunidos, então pedi para que eles entrassem em
forma e perguntei quem teria participado das agressões, momento em que o CB ELIEL,
SD ROGÉRIO, SD PAULO, SD EMMANUEL, SD PABLO, SD EVANGELISTA e SD PRIMO
confessaram que teriam participado da "brincadeira". Então levei eles até o CAP SOUTO
MARTINS e fui liberado, não participando da conversa que tiveram com o Cmt Esqd. (...)" (evento 7
- IPM) (grifo nosso);
"(...) Que o Pelotão de Obras era longe. Que o Capitão pediu pra dá uma olhada para ver o que
aconteceu. Que fui até o pelotão de obras verificar o que tinha acontecido com os meninos. (...) Aí
eu cheguei para ver o que tinha acontecido e quem foram os responsáveis por ter feito a
brincadeira de mau gosto com o Soldado Nogueira. (...). Como eles estavam todos reunidos e o
Sargento Claudomir, que é o chefe direto deles, estavam conversando com eles, até então estava
dando uma bronca. Aí eu cheguei e perguntei o que vocês fizeram o que aconteceu?
Demos um pacote no Soldado Nogueira. Então, eu perguntei quem pegou ele, quem
bateu nele, vêm pra cá, se separem, se acusem, que eu vou levar para o Capitão pra
vocês conversar com ele. Aí eles se identificaram e se apresentaram. (...)" (evento 39 -
APM) (grifo nosso).

O Sargento do Exército CLAUDEMIR RODRIGUES DA SILVA, então Chefe dos acusados, afirmou, in
verbis:

"(...) QUE Estava procurando o MAJ LOPES DA CRUZ para tratar um assunto e como não o achei,
retomei no Pelotão de Obras e me deparei com os integrantes dizendo que o SD NOGUEIRA teria
subido ao Esquadrão para falar com CAP SOUTO MARTINS sobre um "chá de manta" que deram
nele. Então o ST JOSMAR chegou e perguntou quem teria participado da "brincadeira"

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 28/08/2021 06:53:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210490653f
com o SD NOGUEIRA, momento em que o CB ELIEL, SD PAULO, SD ROGÉRIO, SD
EMMANOEL, SD EVANGELISTA, SD PRIMO e SD PABLO se acusaram. Então levei eles para
falar com CAP SOUTO MARTINS que orientou eles, avisando que tomaria as medidas
cabíveis. Perguntado se algum militar falou para você que participou das agressões,
respondeu que sim, os mesmos que se acusaram quando o ST JOSMAR perguntou,
falaram pra mim que tinham participado das agressões. Perguntado se já tomou
conhecimento de outro fato semelhante no âmbito do Pelotão de Obras respondeu não e sempre
oriento que esse tipo de atitude já não é mais aceita pelo Exército Brasileiro e pela sociedade e
quando alguém adota essas atitudes, as consequências são severas. Perguntado quais os tipos de
condutas que os agressores confessaram ter praticado contra o SD NOGUEIRA, respondeu que
alegaram que apenas seguraram ele e desferiram tapas nas nádegas. Perguntado se tem algo mais
a declarar respondeu que não. (...) (evento 7- IPM)" (grifo nosso);
"(...) Que nesse dia Excelência estava procurando o Major Lopes da Cruz. Era mais ou menos 11h40
da manhã. Aí quando cheguei no Pelotão de Obra já tinha ocorrido o fato. Aí eu acho que foi o
seguinte, como eles trabalhavam comigo a 08 (oito) anos, eu era o chefe direto deles, nunca deram
problemas esses meninos. Acho que a brincadeira ficou um pouco pesada. Mas nunca me
deram problema. Inclusive o garoto que eles brincaram eram meu Soldado também.
Nunca me deram problema. (...)" (evento 76 - APM) (grifo nosso).

O ofendido, ex-Sd MAYCON BRENDON DIAS NOGUEIRA, sustentou em Juízo como se deram os fatos
delituosos, in verbis:

"(...) Foi um dia de jogo de copa né. Era meio expediente no quartel. Aí a gente estava de missão na
Vila. Aí a gente dessa missão deu pronto. (...). Chegando lá ia subir pro Esquadrão pra ir embora.
Chegando lá o Cabo Eliel disse que pra ir embora teria que dá um pronto na faxina, que era no
nosso alojamento lá embaixo. Aí como eu queria ir embora, porque queria chegar cedo, porque
moro longe, aí tranquilo fui lá. Aí entrei na frente e mediante eu entrando na frente entrou os
envolvidos. Entrou atrás de mim. (...) O Cabo Eliel não conseguiu imobilizar só. Aí veio o
Primo e os outros. Aí começaram a me agredir, aqui na bunda com paulada. Aí o Rogério
pegou com o Paulo um pau que eles já tinham feito. Um pau que tinha cordinha pra
segurar. Nisso já tinha tomado murro, chute deles, joelhada e tudo. O Emmanuel pegou
um cano, que me lembro também, fora esse pau, e me agrediu também. (...) O
Subtenente Josmar pegou o nome dos envolvidos e confirmei tudo direitinho e fui
embora. (...) Ao ser perguntado pelo Ministério Público: "Especificamente em relação aos acusados
aqui presentes. Estamos com 07 (sete) presentes. Todos eles participaram e contribuíram para as
agressões: Todos os acusados presentes nessa audiência participaram das agressões?" Ao
responder as perguntas, a vítima falou: " todos eles, todos eles, da forma como está
descrito, com chutes, murro, cada um bateu um pouco. Eu lembro de tudo. Não tem
como eu tirar tudo da minha cabeça não. Era meu sonho ali. (...)" (evento 39- APM) (grifos
nossos).

Ainda que os Apelados tenham negado, em juízo, suas participações no "pacote" ou "trote" a que foi
submetido o ex-Sd NOGUEIRA, as provas dos autos confirmam a autoria/participação dos réus na prática
delitiva.

Nesse sentido, razão assiste à PGJM, ao afirmar que há convergência e harmonia entre os depoimentos das
testemunhas e os demais elementos de provas constantes dos autos, inclusive, produzidos no IPM, que
apontam para a autoria de todos os denunciados in verbis:

"Certo é que, não obstante os apelados tenham negado a autoria em Juízo, tudo quanto mais existe
nos autos, produzido na fase inquisitorial e processual, é convergente e harmônico, justificando o
pedido condenatório do Parquet. (...) Desse modo, temos que o depoimento das testemunhas não
constitui prova isolada, como aduziu a r. sentença, mas vai ao encontro dos demais
elementos de provas, coerente, inclusive, com as produzidas na fase inquisitorial, no
sentido de apontar para a participação dos apelados no caso em exame." (grifo nosso).

É reiterada a posição desta Corte Castrense com relação às provas colhidas em fase inquisitorial e
corroboradas em juízo:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 28/08/2021 06:53:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210490653f

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. MPM. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 308, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
QUEBRA DO DEVER DE OFÍCIO. VENDA DE ASCENSÃO IRREGULAR DE CADERNETAS DE INSCRIÇÃO E
REGISTRO DE AQUAVIÁRIOS (CIR). AUTORIAS E MATERIALIDADES DELITIVAS COMPROVADAS.
CONFISSÃO DOS CORRÉUS. PROVAS COLHIDAS EM FASE INQUISITORIAL. ASSOCIAÇÃO COM
O CONTEXTO PROBANTE. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. COMPLEMENTAÇÃO DE
PROVAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. CONDUTA ATÍPICA. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE SERVIDOR
PÚBLICO. ART. 53, §1º, DO CPM. COMUNICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS DE CARÁTER PESSOAL.
ABSOLVIÇÃO DOS CORRUPTORES. CONSEQUENTE ASOLVIÇÃO DOS CORRUPTOS. AUSÊNCIA DE
BILATERALIDADE NO TIPO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. APELOS
DEFESIVOS. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. APELO MINISTERIAL. PROVIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA. O delito sub examine visa resguardar a Administração Federal castrense, na
medida em que exige de seus funcionários a probidade no desempenho de suas funções. Na
espécie, o réu militar, em conluio com o agente civil, infringiu seu dever funcional, mercadejando
com a função pública. Restou, por conseguinte, violada a ordem administrativa castrense. Há a
quebra do dever de ofício (corrupção própria), uma vez que o recebimento do valor indevido
decorreu da prática de ato ilegal. Para tanto, o acusado militar falsificava os Certificados de
Conclusão de Curso e fraudava o sistema informatizado, tudo para que os marítimos obtivessem as
carteiras imerecidas. As provas colhidas em sede de Inquérito Policial Militar e as
confissões dos corréus possuem valor probante porque não infirmadas pela prova
judicial. Consabido é que o art. 53, § 1º, do CPM, como norma de extensão e à título de exceção,
estabelece que se comunicam as circunstâncias de caráter pessoal quando elementares do crime. É
justamente por não possuir a elementar de posse e/ou ocupação de função pública, que ao civil se
aplica o referido dispositivo. Mister salientar que o delito insculpido no art. 308, §1º, da Lei
substantiva castrense não contempla como elementar a bilateralidade, a eximir a culpabilidade do
réu. Valoração, para efeito da cadeia delitiva, do número de vezes em que se demonstrou que os
sujeitos ativos efetivamente receberam valores indevidos, nos exatos termos das orientações
jurisprudenciais. Autorias e materialidades delitivas sobejamente comprovadas. Desprovimento do
Apelos defensivos. Decisão por unanimidade. Provimento do Apelo ministerial. Decisão por maioria."
(STM, Apelação nº 77000985-90.2019.7.00.0000, Relatora Ministra Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha, Julgamento em 05/11/2020, Publicação DJe de 24/11/2020) (grifos nossos).

Diferente do que foi consignado na sentença de piso, que "a vítima não conseguiu detalhar minuciosamente
a participação de cada um dos agressores", a realidade dos autos demonstra o contrário. Não restam
dúvidas quanto à participação efetiva dos Apelados na empreitada criminosa.

Tal certeza da participação/autoria dos ex-Soldados, pode ser extraída do depoimento do Ofendido; do
depoimento do APELANTE ELIEL; e corroborada pelas demais provas produzidas. Sendo certo que não
somente o ex-Cb ELIEL, mas, também, todos os denunciados incidiram na prática dos crimes de violência e
de lesão corporal leve contra o ex-Sd NOGUEIRA.

Além disso, ainda que se argumente que os Acusados não queriam causar nenhuma lesão ao Ofendido, não
se pode afastar o dolo eventual de suas condutas em relação ao crime do art. 209, caput, do CPM.

Nesse sentido, é pacifica a jurisprudência deste Tribunal ao reconhecer o dolo eventual, por parte daqueles
que, a pretexto de realizarem "trotes" e "brincadeiras", venham a causar lesões na vítima:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. INCOMPETÊNCIA DO CPJ. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. LESÃO LEVE. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO.
ERRO DE DIREITO. 1. Não é dado às partes trazerem novamente a esta Corte a alegação de
incompetência do Conselho Permanente de Justiça, uma vez que se trata de questão de direito que
já foi por ela anteriormente decidida e cujo Acórdão já transitou em julgado. 2. Transcorrido o prazo
prescricional previsto no art. 125 do CPM e não havendo Apelo do MPM, a extinção da punibilidade
pela pena em concreto, ocorrida entre o recebimento da Denúncia e a Sentença condenatória, deve
ser declarada de plano. 3. A matéria a ser apreciada por esta Corte encontra limite nas próprias
razões recursais, nos questionamentos que foram enfrentados na Sentença e naqueles que, apesar
de arguidos, deixaram de ser objeto de apreciação pelo Juízo a quo, não havendo que se falar em
reanálise integral das questões alegadas em 1ª Instância. 4. Não se afigura minimamente

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 28/08/2021 06:53:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210490653f
razoável que seja entendido como mera "brincadeira" o ato de imobilizar a vítima, contra
a sua vontade, a fim de aplicar-lhe tapas e surras de cinta e vara. Caracteriza o dolo de
praticar violência contra inferior, bem como, pelo menos, o dolo eventual de causar-lhe
lesão. 5. Ainda que esteja imerso em um ambiente no qual a prática do trote violento seja comum,
um superior hierárquico é dotado de, no mínimo, mediana inteligência a lhe dar condições de
entender a reprovabilidade da conduta de surrar as nádegas de um inferior hierárquico, não
havendo, assim, que se falar em ocorrência de erro de direito. Preliminar de incompetência do
Conselho Permanente de Justiça rejeitada. Decisão unânime. Prescrição da pretensão punitiva
reconhecida em relação às condutas do primeiro, do segundo e do quinto Réus. Decisão unânime.
Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime." (STM, Apelação nº 7001316- 72.2019.7.00.0000,
Relator Ministro Artur Vidigal de Oliveira, Julgamento em 18/06/2020, Publicação DJe de 02/07/2020)
(grifos nossos).

Os Apelados agiram com unidade de desígnios, em concurso de agentes, restando comprovada, por exame
de corpo de delito, a prática de lesão de natureza leve ao ofendido.
Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes imputados na denúncia e ressaltando a reprovabilidade
da conduta dos Apelados, ausentes causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade, merece reforma a
sentença, na parte, que absolveu os ex-Soldados.

Isto posto, julgo que os ex-Sds ROGÉRIO DA SILVA NASCIMENTO; PATRICK PABLO DE SOUZA E SOUSA; JOSE
CLÁUDIO LOPES PRIMO; GILVAN EVANGELISTA PEREIRA; EMMANUEL GUALBERTO DO NASCIMENTO; e
ANTONIO PAULO FERREIRA MORAIS, incorreram na prática dos crimes do art. 175, parágrafo único, e art.
209, caput, em concurso de agentes, na forma do art. 53, caput, e art. 79, todos do CPM.

Nesse sentido, em resguardo ao princípio constitucional da individualização da pena, passo a análise da
dosimetria da pena.

DOSIMETRIA DA PENA:
ex-Sd PATRICK PABLO DE SOUZA E SOUSA
1ª fase da dosimetria: Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que o
acusado é réu primário, com bons antecedentes e boa conduta social. Assim, ausentes circunstâncias
judiciais desfavoráveis, aplico a pena-base no mínimo legal, a saber: 3 (três) meses de detenção para o
crime do art. 209 e 3 (três) meses de detenção para o crime do art. 175 (violência contra inferior),
totalizando a pena base unificada em 6 (seis) meses de detenção.
2ª. fase da dosimetria: Presente a atenuante de menoridade prevista no inciso I, do art. 72 do CPM,
reduz-se a pena na fração de 1/3 (um terço), na forma do art. 73 do CPM, fixando a pena intermediária em
04 (quatro) meses de detenção.
3ª. fase da dosimetria: Ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena permanece no patamar de
04 (quatro) meses de detenção, a qual se torna definitiva.

ex-Sd ROGÉRIO DA SILVA NASCIMENTO
1ª fase da dosimetria: Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que o
acusado é réu primário, com bons antecedentes e boa conduta social. Assim, ausentes circunstâncias
judiciais desfavoráveis, aplico a pena-base no mínimo legal, a saber: 3 (três) meses de detenção para o
crime do art. 209 e 3 (três) meses de detenção para o crime do art. 175 (violência contra inferior),
totalizando a pena base unificada em 6 (seis) meses de detenção.
2ª. fase da dosimetria: Ausentes atenuantes ou agravantes, a pena intermediária permanece no mesmo
patamar, 06 (seis) meses de detenção.
3ª. fase da dosimetria: Ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena intermediária permanece
no patamar de 06 (seis) meses de detenção, a qual se torna definitiva.

ex-Sd JOSE CLÁUDIO LOPES PRIMO
1ª fase da dosimetria: Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que o
acusado é réu primário, com bons antecedentes e boa conduta social. Assim, ausentes circunstâncias
judiciais desfavoráveis, aplico a pena-base no mínimo legal, a saber: 3 (três) meses de detenção para o
crime do art. 209 e 3 (três) meses de detenção para o crime do art. 175 (violência contra inferior),
totalizando a pena base unificada em 6 (seis) meses de detenção.
2ª. fase da dosimetria: Ausentes atenuantes ou agravantes, a pena intermediária permanece no mesmo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 28/08/2021 06:53:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210490653f
patamar, 06 (seis) meses de detenção.
3ª. fase da dosimetria: Ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena intermediária permanece
no patamar de 06 (seis) meses de detenção, a qual se torna definitiva.

ex-Sd GILVAN EVANGELISTA PEREIRA
1ª fase da dosimetria: Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que o
acusado é réu primário, com bons antecedentes e boa conduta social. Assim, ausentes circunstâncias
judiciais desfavoráveis, aplico a pena-base no mínimo legal, a saber: 3 (três) meses de detenção para o
crime do art. 209 e 3 (três) meses de detenção para o crime do art. 175 (violência contra inferior),
totalizando a pena base unificada em 6 (seis) meses de detenção.
2ª. fase da dosimetria: Ausentes atenuantes ou agravantes, a pena intermediária permanece no mesmo
patamar, 06 (seis) meses de detenção.
3ª. fase da dosimetria: Ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena intermediária permanece
no patamar de 06 (seis) meses de detenção, a qual se torna definitiva.

ex-Sd EMMANUEL GUALBERTO DO NASCIMENTO
1ª fase da dosimetria: Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que o
acusado é réu primário, com bons antecedentes e boa conduta social. Assim, ausentes circunstâncias
judiciais desfavoráveis, aplico a pena-base no mínimo legal, a saber: 3 (três) meses de detenção para o
crime do art. 209 e 3 (três) meses de detenção para o crime do art. 175 (violência contra inferior),
totalizando a pena base unificada em 6 (seis) meses de detenção.
2ª. fase da dosimetria: Ausentes atenuantes ou agravantes, a pena intermediária permanece no mesmo
patamar, 06 (seis) meses de detenção.
3ª. fase da dosimetria: Ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena intermediária permanece
no patamar de 06 (seis) meses de detenção, a qual se torna definitiva.

ex-Sd ANTONIO PAULO FERREIRA MORAIS
1ª fase da dosimetria: Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que o
acusado é réu primário, com bons antecedentes e boa conduta social. Assim, ausentes circunstâncias
judiciais desfavoráveis, aplico a pena-base no mínimo legal, a saber: 3 (três) meses de detenção para o
crime do art. 209 e 3 (três) meses de detenção para o crime do art. 175 (violência contra inferior),
totalizando a pena base unificada em 6 (seis) meses de detenção.
2ª. fase da dosimetria: Ausentes atenuantes ou agravantes, a pena intermediária permanece no mesmo
patamar, 06 (seis) meses de detenção.
3ª. fase da dosimetria: Ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena intermediária permanece
no patamar de 06 (seis) meses de detenção, a qual se torna definitiva.

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso da Defesa, para manter incólume a sentença do CPJ para o
Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, na parte que condenou o ex-Cb ELIEL ALVES DE JESUS à pena de 06
(seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com o direito de apelar em
liberdade e o benefício da suspensão condicional da pena, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Doutra feita, dou provimento ao Recurso ministerial para reformar a referida sentença, na parte que
absolveu os Recorridos, condenando-os pela prática dos crimes do art. 175, parágrafo único, e art. 209,
caput, em concurso de agentes, na forma do art. 53, caput, e art. 79, todos do CPM, nos termos seguintes:
1) ex-Sd PATRICK PABLO DE SOUZA E SOUSA
Condeno-o à pena de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto,
na forma prevista do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, com o direito de apelar em liberdade. Concedo-lhe a
suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, com base no art. 84 do CPM c/c o art. 606
do CPPM.
O prazo prescricional em razão da pena aplicada é de 2 (dois) anos, nos termos do art. 125, inciso VII do
CPM. Considerando que o Réu era menor de 21 (vinte um anos) ao tempo do crime, esse prazo deve ser
reduzido pela metade, conforme dispõe o art. 129 do CPM, fixando-se em 1(um) ano o prazo prescricional.
Transcorrido mais de 1(um) ano desde o recebimento da denúncia, em 13/02/2019, até a presente data,
reconheço a prescrição da pretensão punitiva e, por consequência , declaro a extinção de sua
punibilidade, nos termos do art. 123, inciso IV do CPM, c/c os arts. 125, inciso VII, e 129 do CPM.
2) ex-Sd ROGÉRIO DA SILVA NASCIMENTO; ex-Sd JOSE CLÁUDIO LOPES PRIMO; ex-Sd GILVAN EVANGELISTA
PEREIRA; ex-Sd EMMANUEL GUALBERTO DO NASCIMENTO; e ex-Sd ANTONIO PAULO FERREIRA MORAIS
Condeno-os à pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 28/08/2021 06:53:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210490653f
na forma prevista do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, com o direito de apelar em liberdade. Concedo-lhes a
suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, com base no art. 84 do CPM, devendo
cumprirem as condições do art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea "a", com a obrigatoriedade do
comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução, ficando a realização da audiência admonitória à
cargo do Juiz Federal da Justiça Militar da União da 1ª Auditoria da 11ª CJM, nos termos do art. 611 do CPPM.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 26/08/2021 09:54:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ae4ef9ec
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N.º 7000774-20.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ALTE ESQ CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISOR: DR. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTES: ELIEL ALVES DE JESUS e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: ANTÔNIO PAULO FERREIRA MORAIS, ROGÉRIO DA SILVA NASCIMENTO, EMMANUEL
GUALBERTO DO NASCIMENTO, GILVAN EVANGELISTA PEREIRA, JOSÉ CLÁUDIO LOPES PRIMO, PATRICK PABLO
DE SOUZA E SOUSA e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencida, divergindo da douta maioria, no tocante à preliminar, tendo, na oportunidade,
acompanhado o Voto Divergente apresentado pelo Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, razão pela qual
apresento a presente Declaração de Voto.

PRELIMINAR DE CONVERSÃO DE JULGAMENTO DE "SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL" PARA A
SISTEMÁTICA DE VIDEOCONFERÊNCIA

Entendo que a presente questão, suscitada de ofício pelo Ministro-Relator, não deveria ser conhecida
como matéria preliminar.
O pleito ora colocado de conversão de Sessão de Plenário virtual para Sessão por videoconferência deve
estar circunscrito à autonomia do Relator, que deve decidir tão logo seja instado pela parte. Nestes casos
filio-me ao entendimento defendido pelo Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, in verbis:
"(...) a Defesa não articulou pedido de preliminar de conversão do julgamento de sessão
virtual para sessão por videoconferência, mas formulou pedido autônomo, o qual, a meu
sentir, deveria ter sido decidido pelo Relator na forma da regulamentação em vigor, nos
termos da Resolução nº 275, de 3 de abril de 2020.
7. Aliás, a supracitada Resolução é muito clara ao dispor que as partes poderão requerer
que o processo não seja julgado em ambiente virtual e que, caso deferido, o processo
será retirado de pauta. Para melhor situar a presente pendência, o referido normativo
cuida tanto da possibilidade de a sustentação oral ocorrer no ambiente virtual, como por
meio de videoconferência, in litteris:
RESOLUÇÃO Nº 275, DE 2 DE ABRIL DE 2020
Dispõe sobre a realização, em caráter excepcional, de sessões de julgamento virtuais na
Justiça Militar da União.
Art. 7º O pedido para que o processo não seja julgado em ambiente virtual
pode ser formulado pela Defesa ou pelo Ministério Público Militar até 1 (um) dia
útil após a publicação da pauta. Nesse caso, se deferido pelo Relator, o processo
será retirado de pauta e designada pelo Presidente data oportuna para julgamento
presencial.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 26/08/2021 09:54:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ae4ef9ec
Art. 8º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no RISTM,
fica facultado à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, à Defensoria Pública da União, aos
advogados e demais habilitados nos autos peticionar ao Ministro-Presidente e juntar as
respectivas sustentações por meio eletrônico em até 1 (um) dia útil após a
publicação da pauta.
Parágrafo Único. Após a juntada da sustentação oral, quem figurar no outro polo da
demanda terá o prazo de até 1 (um) dia útil para, por meio eletrônico, contraditá-la.
(Grifos nossos).
8. Dessa maneira, fica evidente que a parte teria o direito de obter uma decisão
monocrática deferitória ou indeferitória, a qual poderia viabilizar a interposição do
recurso de agravo interno, sob pena de negativa da entrega da prestação jurisdicional.
Isso porque a renúncia do Relator em enfrentar a matéria, na forma da
legislação transcrita, significa suprimir provimento judicial esperado pela parte
postulante, sob o argumento de que a questão será analisada pelo Plenário
em sede de preliminar, quando, na verdade, sequer seria exigida a invocação
do princípio da colegialidade, no caso vertente.
9. Vale dizer, não há qualquer justificativa para que a matéria seja afetada ao
Plenário, pois a pendência sobre se a sessão virtual será convertida em
videoconferência não exige maiores e intensos debates pelo colegiado, para
que a causa em exame se amadureça (...)." (Grifos no original.)

Por conseguinte, não conheço da preliminar trazida pelo Ministro-Relator, referente ao pedido de
conversão do julgamento da modalidade de Sessão virtual para Sessão por videoconferência, por falta de
amparo legal,
repisando entendimento de que cabe ao Relator dirimir essa matéria tão logo
seja provocado pela parte.
Brasília, 5 de agosto de 2021.

Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra